Tribunal: TJDFT
Processo: 0015233-09.2016.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0015233-09.2016.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A APELADO: MARIA NILVA DA SILVA, AUTO AVIACAO MARECHAL Despacho 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Nobre Seguradora do Brasil S/A (ID no 23457330) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso da autora e, por maioria, conheceu e deu parcial provimento ao recurso da ré e da litisdenunciada (ID no 23325359). 2. Intimem-se as embargadas para, querendo, apresentar as suas contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 2 de março de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO